Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709377-13.2022.8.07.0001 RECORRENTES: EDUARDO JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR, SOLEDADE LAZARA SILVA DOS SANTOS, JUSCELINO BENEVIDES SANTOS, JOSE DE SOUZA ARAUJO, MARIA PIEDADE SILVA ARAUJO RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LEI N. 8.245/1991. BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR. DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. ORÇADO O VALOR DOS REPAROS. DEVIDA A REPARAÇÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS, requeridos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA FILHO, julgou procedente sua pretensão para condenar os réus, ora apelantes, para condenar, “a parte ré ao pagamento da importância de R$ 50.010,08 (cinquenta mil e dez reais e oito centavos) consoante se verifica da anexa planilha de débitos, com correção monetária adotada pelo TJDFT, e juros de mora de 1% e multa contratual de 10% - Cláusula 4a do Contrato de Locação), a contar da última atualização (ID118991061)”. 2. O juízo compreendeu procedente o pedido de cobrança referente à manutenção do imóvel locado para fins de retorná-lo ao estado anterior à locação pelos requeridos. 3. A Lei no 8.245/1991 prevê que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu. 4. Inexistente autorização por escrito para realização de benfeitorias, ainda que exista fotos que comprove mudanças no banheiro do estabelecimento e na fachada (ID 45716013), não há de ser reconhecido o direito a reparação. 5. A jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de ser necessária a efetiva demonstração do estado do bem no início e no final da locação, não bastando afirmação de existência de avarias para configurar a necessidade de reparos por parte do locatário. Destarte, comprovado o estado do imóvel no laudo inicial e final com as respectivas fotos e da previsão contratual da necessidade de retorno do imóvel, a sentença recorrida não merece reparos. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, do Código de Processo Civil e Lei 8.245/91, suscitando a nulidade do acórdão por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa à Lei 8.245/91, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.025.019/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 489,§1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023